Tribunal: TJMT
Processo: 0006379-18.2017.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006379-18.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 013.760.021-67 (VÍTIMA), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 800.548.621-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006379-18.2017.8.11.0021

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE –ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO –READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE PERMANECEU CUSTODIADO POR PERÍODO SUPERIOR À PENA APLICADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não pode ser utilizada tal circunstância para agravamento da pena-base como maus antecedentes. Precedentes do STF.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu quando constatado que ele cumpriu a pena em sua totalidade, por tempo superior e em regime mais severo que o fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006379-18.2017.8.11.0021

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Fernando Rodrigues dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base
ao mínimo legal
, sob o argumento de que o juízo
a quo
a exasperou sem razoabilidade e fundamentação consistente, com a consequente extinção da sua punibilidade, ante a incidência da detração anômala.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020